Tribunal: TJPA
Processo: 0808700-67.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6028 - Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808700-67.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIEX UNIAO DE COMERCIO EXTERIOR LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROIBIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULOS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nesse contexto, entendo que a medida de proibição de circulação de veículo configura medida extrema, visto que importa não apenas na proibição da transferência do bem como também impede a sua livre circulação em território nacional. Diante de sua gravidade, tal providencia só deve ser adotada em situações excepcionais, isto é, quando exauridas tentativas anteriores de busca de bens para a garantia da dívida executada ou quando demonstrada a tentativa do executado de ocultá-los.

2. No presente caso, verifico que os executados chegaram a oferecer bens à penhora, mas que não foram aceitos pelo exequente. Portanto, esse comportamento não revela o ânimo de quem pretende ocultar ou seus bens para frustrar a satisfação da dívida exequenda.

3. Diante desse cenário, penso que o bloqueio de eventual transferência dos veículos seria suficiente, neste momento, para o fim de salvaguardar o bom andamento da execução.

4. Logo, sendo cabível medida menos severa, tem-se que a imposição de mais grave importa em evidentes prejuízos aos interesses dos agravantes, posto que se reflete na proibição da livre circulação de todos os seus veículos, sem que haja necessidade disso neste momento.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que rejeitou a exceção de pré-executividade
proposta pelo agravante em face da execução fiscal ajuizada pelo agravado, bem como determinou o bloqueio e a restrição de circulação do veículos registrados em nome dos agravantes, como forma de assegurar posterior penhora.

Em suma, os agravantes argumentam que a medida de restrição de circulação de veículos é desnecessária e desproporcional.

Assim sendo, requerem que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para o fim de que as restrições sejam retiradas e, ao final, pedem o seu provimento.

Efeito suspensivo deferido
para afastar o trecho da decisão agravada que impôs a restrição da circulação dos veículos dos agravantes, mantendo-se, contudo, a proibição de transferência de quaisquer um deles (Id. 3584791).

Contrarrazões (Id. 3841128).

Ministério Público abstém-se de intervir nos presentes autos (Id. 4004750).

Eis o breve relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento na sessão virtual.

Belém-Pará.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que rejeitou a exceção de pré-executividade
proposta pelo agravante em face da execução fiscal ajuizada pelo agravado, bem como determinou o bloqueio e a restrição de circulação do veículos registrados em nome dos agravantes, como forma de assegurar posterior penhora.

Em suma, os agravantes argumentam que a medida de restrição de circulação de veículos é desnecessária e desproporcional.

Nesse contexto, entendo que a medida de proibição de circulação de veículo configura medida extrema, visto que importa não apenas na proibição da transferência do bem como também impede a sua livre circulação em território nacional. Diante de sua gravidade, tal providencia só deve ser adotada em situações excepcionais, isto é, quando exauridas tentativas anteriores de busca de bens para a garantia da dívida executada ou quando demonstrada a tentativa do executado de ocultá-los.

No presente caso, verifico que os executados chegaram a oferecer bens à penhora, mas que não foram aceitos pelo exequente. Portanto, esse comportamento não revela o ânimo de quem pretende ocultar ou seus bens para frustrar a satisfação da dívida exequenda.

Diante desse cenário, penso que o bloqueio de eventual transferência dos veículos seria suficiente, neste momento, para o fim de salvaguardar o bom andamento da execução.

Logo, sendo cabível medida menos severa, tem-se que a imposição de mais grave importa em evidentes prejuízos aos interesses dos agravantes, posto que se reflete na proibição da livre circulação de todos os seus veículos, sem que haja necessidade disso neste momento.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para afastar o trecho da decisão agravada que impôs a restrição da circulação dos veículos dos agravantes, mantendo-se, contudo, a proibição de transferência de quaisquer um deles.

É como voto.

Belém-Pará.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/03/2021